Tribunal: TJMT
Processo: 1010559-97.2017.8.11.0041
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010559-97.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Cabimento, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELANTE), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), REGINALDO PEREIRA DA SILVA - CPF: 995.954.433-87 (APELADO), THIAGO SILVA FERREIRA - CPF: 030.450.731-82 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - APRECIAÇÃO EQUITATIVA – INTELIGÊNCIA DO ART. 85 § 8o, DO CPC – SUCUMBÊNCIA – RECÍPROCA – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Diante de valor irrisório da causa, o entendimento é de que os honorários devem ser fixados por apreciação equitativa, não se aplicando os limites estabelecidos no § 2o, do art. 85, do CPC (STJ REsp 1746072/PR).

O não acolhimento do pedido de indenização securitária de DPVAT, cujo “
quantum
” máximo é fixado pela lei sem margem à liberdade do juiz para o valor para além ou aquém dos limites legais, impõe, quanto à distribuição dos ônus sucumbenciais, a aplicação da regra da cabeça do art. 86 do CPC, e não aquela do parágrafo único do mesmo dispositivo
(TJMT N.U 1020112-71.2017.8.11.0041).

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação cível interposto por PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
,
contra a r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT ajuizada por REGINALDO PEREIRA DA SILVA, julgou-a parcialmente procedente, condenou a requerida ao pagamento de verba indenizatória no valor de
R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos)
, juros legais de 1% (um por cento) ao mês, da citação, correção monetária pelo INPC, a partir do evento danoso, custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em R$ 1.500,00 (um mil quinhentos reais), nos termos do art. 85, §8o, do CPC.

A seguradora apelante alega que o ônus sucumbencial deve ser suportado pela parte autora. Afirma que o juízo singular ignorou os Princípios da Proporcionalidade e da Razoabilidade, expressos no art. 85, §2o, do CPC, ao arbitrar os honorários advocatícios conforme o art. 85, § 8o, do CPC.

Requer a reforma do
decisum
para a exoneração do pagamento do ônus sucumbencial
e ou a minoração dos honorários advocatícios entre 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Contrarrazões (Num. 49811142).

É o Relatório.

V O T O R E L A T O R

A seguradora apelante, em suas razões, deseja a reforma do
decisum
por considerar que o valor arbitrado para os honorários sucumbenciais ofende o princípio da razoabilidade. O juízo
a quo
aplicou o disposto no art. 85, § 8o, do CPC para a remuneração do advogado da parte vencedora:

Art. 85, § 8o. Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o.

O entendimento, diante do valor baixo da causa, do proveito econômico inestimável ou irrisório obtido pelo vencedor, é de que os honorários devem ser fixados por apreciação equitativa, não se aplicando os limites estabelecidos no § 2o, do art. 85, do CPC (STJ REsp 1746072/PR).

No caso em tela, ao considerar-se a atuação do advogado na presente ação, verifica-se que o mesmo cumpriu com suas obrigações em todas as fases do processo. Exerceu o patrono do apelado, todas as atribuições que o caso requereu, de forma zelosa e comprometida, tanto que logrou êxito na demanda.

O c. STJ já assentou entendimento de que ao juiz cabe agir com moderação e razoabilidade ao atender à qualidade e à quantidade do trabalho, bem como o proveito da parte, a fim de não onerar o vencido em demasia nem desqualificar o trabalho do advogado (STJ AgRg no REsp 1.194.995/SP).

A seguradora apelante, em sua irresignação, também se entende prejudicada, ao argumento de que o requerente, ora apelado, foi vencido em maior parte de suas pretensões e, portanto, deveria suportar o ônus sucumbencial em sua totalidade.

Ressai dos autos que o autor, ora apelado, ajuizou a demanda pretendendo a condenação da seguradora ao pagamento de valor máximo previsto em lei para a hipótese de invalidez permanente. A condenação, porém, de acordo com o grau de lesão indicado na perícia, foi de
R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos)
.

Ao caso em tela
deve ser aplicada a regra da sucumbência recíproca determinada no “
caput
” do artigo 86 do CPC que prevê que “
se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas
”. Assim, a condenação em valor inferior àquele objeto da ação configura sucumbência recíproca e, consequentemente, conduz à repartição proporcional das despesas processuais, custas e honorários advocatícios, exceto no caso de indenização por dano moral, nos termos da Súmula 326/STJ. O apelo da seguradora deve ser provido em parte para distribuir adequadamente os ônus sucumbenciais.

Este e. Tribunal já decidiu que o
não acolhimento do pedido de indenização securitária DPVAT, cujo “
quantum
” máximo é fixado pela lei sem margem à liberdade do juiz para o valor para além ou aquém dos limites legais, impõe, quanto à distribuição dos ônus sucumbenciais, a aplicação da regra da cabeça do art. 86 do CPC, e não aquela do parágrafo único do mesmo dispositivo
(TJMT N.U 1020112-71.2017.8.11.0041).

Diante do exposto, reformo a sentença singular apenas para redistribuir o ônus sucumbencial, inclusive honorários advocatícios, na proporção de 20% (vinte por cento) ao autor e 80% (oitenta por cento) para a seguradora requerida, observado o disposto no art. 98, §3o, do CPC em relação à parte autora/apelada. Afastada a majoração dos honorários recursais.

Com essas considerações, PROVEJO PARCIALMENTE o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2020